Tribunal: TJPA
Processo: 0806975-77.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806975-77.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ANA INES MARQUES DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PARALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO POR MAIS DE 04 ANOS. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO PELO ART. 49 DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do pedido de aposentadoria por tempo de serviço submetido à Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) em 02/07/2015 (Protocolo nº 908108/2015).

2.

O art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo, não obstante, o requerimento da impetrante permaneceu sem qualquer andamento por mais de 04 (quatro) anos.

3.

O STJ possui entendimento uníssono quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a Administração Pública a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder a pedido que lhe foi submetido.

4.

Ademais, a jurisprudência da referida Corte Superior é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação pleiteada pela parte impetrante, no curso do
writ
, não acerta a perda do seu objeto.

5.

Direito líquido e certo configurado.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ana Inês Marques dos Santos em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará.

A impetrante relata que encaminhou pedido de aposentadoria por tempo de serviço à Secretaria de Educação do Estado do Pará no dia 02/07/2015 (Protocolo nº 908108/2015), contudo o pedido estaria parado junto à Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas (CCMP) desde então.

Em razão disso, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado o imediato prosseguimento do seu processo de aposentadoria, e, no mérito, o reconhecimento do seu direito líquido e certo à imediata análise da requisição de aposentadoria submetida.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época, reservou-se à apreciação do pedido liminar após a manifestação das autoridades coatoras (ID 2205416).

O Estado do Pará apresentou cópia da remessa eletrônica dos autos do procedimento de aposentadoria da impetrante ao IGEPREV, suscitando que estariam esgotadas as atribuições da SEDUC frente à pretensão deduzida no presente
mandamus
e que restaria esvaziado o seu objeto, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito (ID 2307504).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pela concessão da segurança (ID 2341278).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à imediata análise do pedido de aposentadoria por tempo de serviço submetido à Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) em 02/07/2015 (Protocolo nº 908108/2015).

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o requerimento da impetrante permaneceu sem qualquer andamento por mais de 04 (quatro) anos (ID 2097316).

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

No caso dos autos, resta incontroversa a ilegalidade e abusividade da conduta da SEDUC, visto que manteve paralisado o pedido de aposentadoria da impetrante por mais de 04 (quatro) anos, somente fazendo o encaminhamento do requerimento ao IGEPREV após ser intimada para prestar informações neste Mandado de Segurança (ID 2255182 e ID 2307511).

Não obstante o Estado do Pará sustentar o esvaziamento do objeto do
mandamus
e a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, importa ressaltar que a jurisprudência STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação pleiteada pela parte impetrante, no curso do
writ
, não acerta a perda do seu objeto:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício.

2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença.

3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravio interno não provido.

(AgInt no AREsp 1903949/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, reconhecendo o direito e líquido certo da impetrante em ter seu pedido de aposentadoria apreciado pela Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) no prazo previsto pelo art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 08/06/2022